Tribunal: TJMT
Processo: 1013423-03.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante da convocação.
Denota-se que foi interposto agravo interno em face da decisão que indeferiu a petição inicial.
Consoante o tema RGA, e os pagamentos realizados pelo Estado de Mato Grosso, e sua programação, embora não seja o objeto direto do mandamus, determino a intimação da impetrante quanto a necessidade/utilidade da prestação jurisdicional no presente feito.
Havendo necessidade, colha-se o parecer Ministerial.
Após, volvam os autos conclusos.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado